Tribunal: TJSP
Processo: 2272869-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Agravo interno. Decisão que rejeita pedido de antecipação da tutela recursal. Agravo de instrumento interposto contra decisão denegatória de justiça gratuita e de isenção de custas processuais. Ausência dos requisitos para concessão da medida. Recurso denegado.